Tribunal: STF
Processo: HC 205645
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência para análise de redistribuição. 
    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de F.S.S., apontando como autoridades coatoras o Superintendente da Polícia Federal no Maranhão e a Delegada Federal da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros do Maranhão. Pede a nulidade do procedimento 2021.0033872-SR/DPF/MA, ao argumento de que os mesmos fatos já são objeto de investigação no INQ nº 4.847, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 
    O processo tramitou perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, como HC nº 1022246-28.2021.4.01.3700 e foi declinado a esta Corte em decisão datada de 23/07/2021. Recebido neste Supremo Tribunal Federal em 20/08/2021, foi autuado como HC nº 205.645, nesta data. 
    Todavia, por equívoco desta Coordenaria, o presente processo foi livremente distribuído à Vossa Excelência quando, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a prevenção do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, relator do INQ nº 4.847.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, DETERMINO a redistribuição do presente writ ao Ministro Ricardo Lewandowski, por prevenção gerada pelo INQ 4.847. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente